Tribunal: TJSP
Processo: 1501176-12.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Furto – Bem de pequeno valor subtraído por reincidente – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e de testemunhas – Arrependimento posterior
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido, associadas aos depoimentos das testemunhas, acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne ao arrependimento

Ementa:
Furto – Bem de pequeno valor subtraído por reincidente – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e de testemunhas – Arrependimento posterior
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido, associadas aos depoimentos das testemunhas, acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne ao arrependimento eficaz, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário. Conquanto os péssimos antecedentes e a multirreincidência justifiquem adoção de fração maior que a mínima adotada pela Jurisprudência, o arrependimento posterior, com efetiva devolução voluntária do bem subtraído, justifica adoção da diminuição máxima de 2/3.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501176-12.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LEANDRO DE
CAMPOS LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-12.2019.8.26.0571 -Voto no
2
Voto 23200
Apelação n. 1501176-12.2019.8.26.0571 - Tatuí
Apelante: LEANDRO DE CAMPOS LEITE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Bem de pequeno valor subtraído por reincidente Conjunto
probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes
da vítima e de testemunhas Arrependimento posterior
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo
ofendido, associadas aos depoimentos das testemunhas, acabam
sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne ao
arrependimento eficaz, e devem ser consideradas como válidas até
prova em contrário. Conquanto os péssimos antecedentes e a
multirreincidência justifiquem adoção de fração maior que a
mínima adotada pela Jurisprudência, o arrependimento posterior,
com efetiva devolução voluntária do bem subtraído, justifica
adoção da diminuição máxima de 2/3.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 206/210, prolatada pelo MM.
Juiz Fabrício Orpheu Araújo, cujo relatório ora se adota, LEANDRO DE
CAMPOS LEITE foi condenado como incurso no art. 155, caput, c.c. o art.
16, ambos do CP, às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 26 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da absolvição,
por insuficiência de provas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-12.2019.8.26.0571 -Voto no
3
É o Relatório.
O recurso merece parcial acolhimento.
A condenação da recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu teria subtraído 03 peças de
embutidos (salame tipo italiano), avaliadas em R$ 112,87, pertencentes ao
estabelecimento comercial “Supermercado Barbosa”.
Estando no interior do supermercado, o acusado retirou
os produtos das prateleiras, os escondeu sob suas vestes e passou pelos
caixas sem efetuar pagamento.
Já no estacionamento do estabelecimento, por acreditar
que estava sendo perseguido por funcionários, o agente voluntariamente
efetuou, todavia, a devolução da mercadoria que havia sido furtada.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta prova oral
colhida, durante a instrução criminal.
Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o réu
confessou parcialmente os fatos, afirmando que realmente tentara furtar os
embutidos; ele teria sido detido, contudo, logo após passar pelos caixas,
ainda dentro do mercado (fls. 212).
Os relatos coerentes das testemunhas arroladas pela
acusação, seguranças do estabelecimento comercial esclareceram,
entretanto, a dinâmica do crime (fls. 211 e 213).
Conforme se observa da r. sentença, às fls. 207:
[...] elucidou-se, a partir da análise da mídia encaminhada aos
autos, em conjugação com as oitivas dos seguranças do
supermercado alvo, que no dia e hora narrados na prefacial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-12.2019.8.26.0571 -Voto no
4
acusatória, a ação do acusado, no interior daquele
estabelecimento, consistente em se apoderar e esconder por
debaixo de sua roupa peças de salame, restou captada pelas
câmeras de monitoramento, todavia, Leandro passou pela área
dos caixas e ganhou o estacionamento do recinto, sendo que
sairia incólume, não fosse ter resolvido pela devolução voluntária
das mercadorias já furtadas. Isso porque, as imagens já davam a
entender, e os depoentes asseveraram, que não estavam no
encalço do furtador Leandro, mas sim de outro indivíduo que,
naquele mesmo momento, se apoderara de chinelos também
pertencentes à empresa. Assim foi que os seguranças passaram
por Leandro, sem notá-lo, e muito menos suspeitar do crime
recém cometido por ele, todavia, quiçá imaginando que os
agentes os perseguiam, na área do estacionamento o acusado
resolveu por admitir a subtração e devolver as peças de salame,
avaliadas em R$ 112,87, [...].
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 08.
Assim, não há como desvincular-se o apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
Era de rigor, pois, a condenação tal como lançada.
As penas, sequer questionadas, foram dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico. Comportam,
contudo, reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, em 02 anos de
reclusão e em 20 dias-multa (fls. 208):
Na primeira fase, considerado que o réu é portador de
personalidade voltada para a prática de atos criminosos, conforme
se infere da sua extensa folha criminal, notadamente das
certidões de fls. 47/8; 159; 160; 173; 178 e 192, representativas
de
maus
antecedentes,
consubstanciados
em
sentenças
transitadas em julgado nas quais reconhecido como autor dos
crimes de furto noturno, furto qualificado, furto simples, furto
simples, furto qualificado e furto cumulado com falsidade, ao que
se acresce vários incidentes de evasão e regressão no âmbito do
cumprimento de penas pretéritas (fls. 146/8), ainda que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-12.2019.8.26.0571 -Voto no
5
desconsiderando o reduzido valor e a natureza alimentar dos
objetos visados, tenho que a pena-base deve ser dobrada, [...];
Os argumentos, conquanto adequados, justificam,
porém, que as penas-base fossem fixadas com aumento de apenas 1/3: 01
ano, 04 meses, e 13 dias-multa.
b) na segunda fase, as penas foram novamente
majoradas em razão da multirreincidência ostentada pelo acusado (fls.
46/49). Foi aplicado o aumento do dobro. Os argumentos, conquanto
adequados, novamente justificam, porém, aumento de apenas 1/5: 01 ano,
07 meses e 06 dias, e 15 dias-multa. Não há confissão, eis que o agente
admitiu apenas conduta tentada e o conjunto probatório aponta no sentido
da consumação, ainda que seguida de arrependimento posterior.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
reduzidos os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da causa
de diminuição prevista no art. 16 do CP.
Levando-se em consideração que o réu somente
restituiu os bens subtraídos porque imaginou que estivesse sendo
perseguido, entendeu o Juízo a quo que isso diminuiu o mérito da ação,
pelo que as penas foram reduzidas de somente 1/3. Fato é que,
independentemente do que o motivou, o réu retornou de imediato ao
estabelecimento e, apesar de sua conduta ter passado despercebida,
entregou-se e devolveu os bens, que aliás, eram gêneros alimentícios de
valor bem inferior ao salário mínimo. Por essa razão, é mais equânime que
a redução seja a máxima, de 2/3.
Chegou-se a um total final de 06 meses e 12 dias de
reclusão e de 05 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-12.2019.8.26.0571 -Voto no
6
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e multirreincidente, a opção pelo regime
fechado seria, em tese, a mais adequada, considerando-se a orientação do
art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP. Cuida-se, contudo, de prática
não violenta da qual o réu arrependeu-se eficazmente, pelo que se opta
pelo regime semiaberto.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de LEANDRO DE CAMPOS LEITE, para
reduzir suas penas a 06 meses e 12 dias de reclusão e 05 dias-multa em
regime semiaberto, restando, no mais, mantida a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Considerado o teor do presente e o tempo pelo qual já
se encontra recolhido o apelante, fica ratificado eventual despacho anterior
determinando a expedição de alvará de soltura. Em caso de inexistir aludida
decisão, fica aludida expedição ora ordenada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-12.2019.8.26.0571 -Voto no
7
Relator